Tribunal: TJDFT
Processo: 0714663-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. FLEXÃO ABDOMINAL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO PARA CONTINUAR O EXERCÍCIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DA PROVA DO IMPETRANTE. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança visando à declaração de nulidade do ato administrativo que eliminou a recorrente de concurso público nacional unificado da Justiça Eleitoral, por reprovação no teste de aptidão física, com reintegração ao certame e realização das etapas faltantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo que eliminou a recorrente do concurso público, por suposto impedimento indevido durante o teste físico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, conforme art. 1o da Lei 12.016/2009. O ônus da prova dos fatos constitutivos recai sobre o impetrante (art. 373, I, do CPC).
4. A gravação apresentada pela banca examinadora não demonstra ordem expressa para interrupção do exercício. Verifica-se orientação sobre a execução correta, sem impedimento físico ou ordem categórica para encerrar a prova. A candidata tentou realizar mais uma repetição após a orientação, indicando ausência de impedimento absoluto.
5. Não se verifica ilegalidade ou abuso de poder, pois a banca aplicou as regras editalícias aceitas pela candidata no momento da inscrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo. 2. A ausência de demonstração inequívoca de impedimento para prosseguir no teste físico afasta a ilegalidade do ato administrativo de eliminação do candidato."

Dispositivos relevantes citados: art. 1o da Lei 12.016/2009; art. 373, I, do CPC; art. 487, I, do CPC; art. 99, § 3o, do CPC; art. 345, II, do CPC; art. 332 do CPC; art. 25 da Lei 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: RMS 34.623/MT, STJ; AgInt nos EDcl no AREsp 1.601.118/SE, STJ; AgInt no AREsp 1.352.369/PI, STJ; AgInt no MS 29.932/DF, STJ.